Tribunal: TJDFT
Processo: 0756315-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL (STJ). NECESSIDADE DE PROVA ATUAL DA CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de percentual dos rendimentos previdenciários da parte recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é possível autorizar a penhora parcial de proventos previdenciários da parte recorrida, à luz da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, da mitigação excepcional admitida pela jurisprudência, e da existência de anuência contratual pretérita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais.
4. O c. STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua família.
5. No caso concreto, não há nos autos documentação atual apta a evidenciar que o percentual pretendido de 30% não comprometerá o mínimo existencial da parte recorrida. A anuência firmada em acordo pretérito não substitui a necessária aferição contemporânea da capacidade econômica, razão pela qual não se legitima, por ora, a medida constritiva excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É inviável a penhora de parcela de proventos previdenciários para satisfação de dívida quando ausentes elementos atuais que demonstrem a preservação da subsistência digna do devedor, sendo insuficiente a anuência contratual pretérita”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 831, 833.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1688176, 07365744320228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/4/2023, p. 27/4/2023.